Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. LEI N° 9.099/95. CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95, não sendo localizado o acusado para citação, as peças existentes deverão ser encaminhadas ao Juízo Comum para adoção do procedimento previsto em lei, somente após o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do réu.
2. No caso, houve pelo Juízo Suscitado, o esgotamento dos meios para a citação do acusado, devendo o processo, portanto, ser remetido ao Juízo Comum para demais providências de citação. Precedentes.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitante.